Tribunal: TJBA
Processo: 8000059-06.2023.8.05.0267
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000059-06.2023.8.05.0267 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA OSVALDA DA SILVA SENA Advogado(s): JAMILE DE AGUIAR LIMA APELADO: MUNICIPIO DE UNA Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEI COMPLEMENTAR 103/2019. VACÂNCIA DO CARGO. NÃO INCIDÊNCIA DO IRDR 8035125-72.2023.8.05.0000 (TEMA 19). DISTINGUISH. TEMA 1150 DO STF. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela servidora pública estatutária contra sentença que denegou a segurança pleiteada e manteve sua exoneração do cargo, em razão de aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme previsto na Lei Complementar Municipal nº 001/1994, art. 37, IV. A apelante busca a reintegração ao cargo, alegando que a aposentadoria concedida antes da Emenda Constitucional nº 103/2019 não implicaria o rompimento do vínculo, além de arguir ilegalidades no procedimento administrativo de exoneração e na ausência de motivação do ato. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria voluntária da servidora pública estatutária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), concedida antes da Emenda Constitucional nº 103/2019, acarreta a vacância do cargo, permitindo a exoneração pela Administração Pública, e se o procedimento administrativo que levou a essa exoneração observou o devido processo legal e a motivação adequada. III. Razões de decidir 3. A aposentadoria do servidor público pelo RGPS, quando a lei local prevê a vacância do cargo, enseja a extinção do vínculo funcional com a Administração Pública, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1150 de Repercussão Geral. A previsão de vacância por aposentadoria na Lei Complementar Municipal nº 01/1994, art. 37, IV, é o elemento determinante, sendo irrelevante que a aposentadoria tenha ocorrido antes da EC nº 103/2019. 4. A existência de um estatuto específico para o magistério (Lei 775/2008) não afasta a aplicação da Lei Complementar nº 01/1994, que é a lei geral que rege o cargo da servidora estatutária. A constitucionalidade da previsão de vacância por aposentadoria em lei local foi reconhecida pelo STF. 5. A vacância do cargo por aposentadoria possui natureza ope legis, ou seja, decorre da própria lei, tornando desnecessária a instauração de processo administrativo prévio para sua decretação, uma vez que importa em desvinculação automática do vínculo estatutário. A declaração de rompimento do vínculo não se trata de demissão, mas de inativação, não se aplicando, portanto, a exigência de formação de comissão disciplinar. 6. O ato de vacância por aposentadoria é vinculado e automático, e sua motivação decorre da própria ocorrência da aposentadoria e da previsão legal de vacância, não havendo nulidade por ausência de motivação expressa, pois a decisão administrativa se pautou em previsão normativa específica da lei municipal e encontra respaldo na jurisprudência do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, havendo previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ou nele manter-se, sendo a exoneração consequência automática que dispensa processo administrativo e motivação formal, ante a natureza ope legis do ato." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8000059-06.2023.8.05.0267, oriundos da comarca de Una, figurando como Apelante MARIA OSVALDA DA SILVA SENA e Apelado MUNICIPIO DE UNA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça